Tribunal: TJDFT
Processo: 0011796-10.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Como anunciado, cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal, fixada a reprimenda para ambos so sentenciados em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Conselho de Sentença, concernente à prática do delito de homicídio qualificado pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. Ausente, no caso, discrepância entre a decisão soberana do júri e o caderno processual.
4. Dosimetria penal que se encontra adequada às circunstâncias dos autos, aos parâmetros normativos e às balizas fixadas pela jurisprudência. 4.1. Descabida a tese da participação de menor relevância, quando expressamente reconhecida pelos Jurados a autoria do réu na execução do delito, além de a questão não ter sido objeto de quesitação ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recursos conhecidos e não providos.